Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-72.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1018796-72.2019.8.11.0002
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
A manutenção indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que tem sido fixado por esta Turma Recursal.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do CPC, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a inexistência do débito motivador do apontamento restritivo, bem como, DETERMINAR ao Reclamado para promover o cancelamento da inserção creditícia debatida nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Ademais, CONDENO o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual”
No presente caso restou incontroverso que a autora teve o seu nome negativo, em decorrência do inadimplemento da obrigação, nos valor de R$ 423,74, vencida em 13.09.2019 e disponibilizada em 29.10.2019.
Também testou comprovado que o débito foi quitado em 30.10.2019, mas somente foi excluído em 21.12.2019.
Deste modo, a manutenção do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação quitada há aproximadamente 35 (trinta e cinco) dias úteis, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa
A respeito dessa matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 548 que assim dispõe:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”
Entretanto, no que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser fixado com moderação, levando-se em consideração que a Recorrida teve participação para o ocorrido.
Cabe acrescentar que na fixação do valor da indenização deve ser levado em consideração sua gravidade objetiva, a personalidade da vítima, considerando sua situação familiar e social, bem como as condições financeiras do autor do ilícito e também deve ser verificado se houve ou não contribuição da vítima na produção do resultado nocivo, conforme dispõe o artigo 945, do Código Civil, in verbis:
"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
O prazo para interposição de agravo interno passou para 15 (quinze) dias, em face ao disposto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Ante o exposto, como a sentença recorrida fixou o valor da indenização a título de dano moral fora dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade que tem sido adotado por esta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator